Tribunal: STF
Processo: ADI 1165
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ORGÂNICA DO DF QUE VEDA
 LIMITE
DE IDADE PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZADA
OFENSA AOS ARTS. 37, I E 61 § 1º II, "C" DA CF, INICIATIVA DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO EM RAZÃO DA MATÉRIA - REGIME JURÍDICO E
PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXERCÍCIO DO PODER
DERIVADO  DO MUNICÍPIO, ESTADO OU DF. CARACTERIZADO O CONFLITO ENTRE
A LEI E A CF, OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRECEDENTES.
              AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.